Tribunal: TJMT
Processo: 0008850-98.2016.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008850-98.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ODARTE BENEDITO DE ALMEIDA - CNPJ: 06.112.314/0001-62 (APELADO), ODARTE BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 357.242.851-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR

DO CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE CREDOR. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal, nos termos inc. VI do art. 485 do CPC
e
arts
. 2º e 5º da Lei n. 10.496 de 2017, em razão de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade da extinção
da execução fiscal
de ofício pelo
Judiciário,
cujo valor é inferior ao limite previsto na legislação estadual, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, responsável pela análise da conveniência e oportunidade da desistência.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ações de cobrança de créditos de pequeno valor e a requerer a desistência e extinção das execuções fiscais já em curso, sendo decisão privativa da Administração Pública.

4. A extinção da execução fiscal, de ofício, pelo Poder Judiciário, sem provocação ou anuência do ente público, contraria o princípio da separação dos poderes e a reserva de competência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção de execuções fiscais em razão do valor reduzido do crédito tributário deve ser precedida de manifestação expressa do ente público credor, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva de competência administrativa.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - 1000616-88.2019.8.11.0040
-
30/07/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 0008850-98.2016.8.11.0002, movida em face de
ODARTE BENEDITO DE ALMEIDA
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em decorrência do valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2º c/c art. 5º da Lei nº 10.496/17.

O apelante defende que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelos art. 2° e 5° da referida lei.

Argumenta que o Juízo não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Ressalta que
“ao extinguir o presente feito sem a devida manifestação da PGE, o magistrado incorreu em erro, violando o princípio da legalidade e o direito do Estado de decidir sobre a continuidade da execução fiscal”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, retifique-se o valor da causa para o montante de R$ 144.650,30 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos), importância que está expressa na CDA n. 20146403 e na petição inicial da Execução Fiscal sob Id 256394810 – fls. 5 a 7.

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi julgada extinta, sob fundamento de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2º c/c art. 5º da Lei n. 10.496/17.

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017).

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado
o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios
, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in verbis
:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo
serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios
, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”
(g.n.)

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5º da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

“
Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.
”

In casu
, é evidente que a parte Exequente, ora Apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento de CDA n. 20146403, no valor de R$ 144.650,30 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos), no Id. 256394810 – fl. 6.

Ocorre que, o valor da UPF/MT em abril de 2016, quando foi ajuizada a presente execução, corresponde ao valor de R$ 123,90 (cento e vinte e três reais e noventa centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderiam a R$ 19.824,00 (dezenove mil oitocentos e vinte e quatro reais).

O valor executado na data da distribuição da ação era de R$ 144.650,30 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos), ou seja, superior a 160 UPF, o que impossibilita a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse contexto, a jurisprudência deste E. Tribunal tem sido consistente no seguinte sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previstono artigo 2º , da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º , da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.º, DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”
(N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Destaco ainda que o estabelecido na Lei Estadual não pode ser determinado pelo Juiz, pois é uma prerrogativa da Procuradoria-Geral do Estado.

Considerando que, no caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025